Tribunal: TJSP
Processo: 2120984-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA COMINATÓRIA – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120984-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA FÍSICA E
REABILITAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120984-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2120984-81.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
MEDICINA
FÍSICA
E
REABILITAÇÃO
VOTO N° 48.165
TUTELA DE URGÊNCIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA -
REQUISITOS PREENCHIDOS MULTA COMINATÓRIA
MEIO
COERCITIVO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO CABIMENTO - ARBITRAMENTO EM JUÍZO
DE RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
cominatória para fins de desbloqueio da conta corrente,
contra decisão cujo teor transcrevo, no que interessa:
“Defiro
a
tutela
de
urgência
tal
como
requerida, porquanto sendo a autora titular da conta,
injustificável o bloqueio por parte da ré, causando
transtornos financeiros à autora. Comino multa diária de mil
reais em caso de descumprimento, até o limite de cem mil
reais”.
Sustenta o agravante que não estão presentes
os requisitos legais para outorga da tutela. Fala da
inexistência de efeito “erga omnes” sobre a convenção não
registrada. Sustenta ainda redução da multa. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O deferimento de pedido de antecipação dos
efeitos da tutela de mérito, modalidade de tutela de
urgência, requer demonstração segura do requisito de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte, que se
traduz pela evidência, vale dizer, por elementos probatórios
robustos e cenário fático indene a qualquer dúvida razoável,
o que, sem dúvida, representa mais do que mera plausibilidade
do direito invocado (EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min.
Gilson Dipp, 3a Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel.
Min. Otávio de Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel.
Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120984-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00; REsp
189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 14.12.98; REsp
113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 19.05.97).
No caso, em exercício de cognição compatível
com o momento processual, o juiz, em decisão fundamentada,
considerou a verossimilhança das alegações da autora.
Releva notar que quando a citação do réu puder
tornar ineficaz a medida, ou também quando a urgência indicar
a necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz poderá
fazê-lo inaudita altera parte, o que não constitui ofensa,
mas limitação imanente do contraditório, que fica diferido
para momento posterior do procedimento (Nelson Nery Junior,
CPC Comentado, 10a ed., São Paulo, RT, pág. 525, art.
273:12).
Quanto à multa, o magistrado pode, de ofício
ou a requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de fazer,
nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73, correspondente ao
art. 537 do CPC/2015 (REsp 770.295/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 559.978/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 563.875/RS, Rel.
Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 30.05.05; AgRg no REsp
645.492/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg
no REsp 681.080/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.06;
AgRg no Ag 761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
18.12.06; REsp 804.049/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 15.05.06; REsp 831.784/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 07.11.06; AgRg no Ag 835.473/RS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 01.07.08; AgRg no Ag 900.814/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 19.09.08; AgRg no REsp 903.113/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no REsp 903.632/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 26.04.07; AgRg no Ag
925.038/CE, Rel. Min. José Delgado, DJe 03.03.08; AgRg no Ag
1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.06.08; AgRg no
REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 06.08.08).
Como a lei processual não estabelece limite
para o valor da multa diária, não merece censura a decisão
que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade (REsp
196.931/SP, DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ 09.12.02, e REsp
260.605/SP, DJ 25.09.00), como no caso. Atua como elemento de
persuasão para tornar eficaz a ordem judicial, não a podendo
limitar ou servir de parâmetro o valor da obrigação
principal, porque inconfundível com a cláusula penal (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120984-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
8.065/SP, DJ 23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ 25.04.94; REsp
128.260/SC, DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS, DJ 13.10.98; AgRg
no Ag 543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto ao
montante da multa nesse momento, cediço que não faz coisa
julgada material e pode ser eventualmente revisto, conforme
art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão, CPCLPV, art. 537:6,
pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator